Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0704792-85.2022.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JEOVANE ANDRADE DE AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMÍNIO QBR7 BLOCO B, CLEIA REGINA LEITE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CLESIO MAURICIO DA SILVA DESPACHO Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões em relação ao agravo interno. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023